Tribunal: TJMT
Processo: 1027574-06.2022.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027574-06.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Liberação de mercadorias, Apreensão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ACEPX COMERCIO E EXPORTACAO DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 17.718.668/0001-71 (APELADO), WAGNER LUIZ RIBEIRO ROCHA - CPF: 003.069.721-23 (ADVOGADO), ROGERIO CONCEICAO PAULO - CPF: 667.528.331-68 (ADVOGADO), GUILHERME ALVES RODRIGUES - CPF: 053.155.941-65 (ADVOGADO), AGENTE DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO.

APELADO: ACEPX COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS LTDA (AGROMAT COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS AGRÍCOLAS EIRELI.

EMENTA:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO TRIBUTÁRIO – APREENSÃO DE MERCADORIA – INFRAÇÃO MATERIAL CONTINUADA – DOCUMENTO FISCAL INIDÔNIO – IRDR 1012269-81.2017.8.11.0000 – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 323/STF - DOCUMENTO FISCAL COM PEQUENO ERRO MATERIAL – APRESENTADA NOTA FISCAL CORRIGIDA – REGULAR LIBERAÇÃO DA MERCADORIA - RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

1. O entendimento compendiado na Súmula 323/STF visa impedir a imposição das chamadas “sanções políticas” como meio de coagir contribuintes em débito ao pagamento de tributos, razão pela qual somente deve ser aplicada quando a apreensão estiver sendo utilizada a fim de forçar o contribuinte a recolher aquilo que deve em função de outras operações, ou seja, como meio coercitivo de cobrança de tributos pretéritos, não
relacionados
às mercadorias apreendidas.

2. Desde que estritamente relacionada à operação fiscalizada e sem a intenção de cobrança de valores pretéritos, inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir infração material de caráter continuado, seja: a) por ausência de documentação fiscal; b) por estar a mercadoria desacompanhada do recolhimento do diferencial de alíquota quando o destinatário for contribuinte do ICMS; c) pelo não recolhimento do ICMS em razão do regime especial a que esteja submetido o contribuinte, conforme legislação estadual.

4. Consoante tese enfrentada no Julgamento do IRDR n. 1012269-81.2017.8.11.0000, inexiste ilegalidade na apreensão de
mercadorias
que tenha como desiderato coibir infração material de caráter permanente. Todavia, é imperiosa a
liberação
delas se, ainda que a
destempo
, ou seja, depois de iniciada a fiscalização, o contribuinte apresentar o documento
fiscal
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos de Mandado de Segurança n. 1027574-06.2022.8.11.0041 impetrado por
ACEPX COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS LTDA.
, concedeu a segurança pleiteada para determinar a liberação da mercadoria apreendida através da autuação do TAD1157259-0.

O Apelante, em suas razões de recurso, em suma, afirma:

1. Que a decisão contraria o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR deste Egrégio Tribunal de Justiça;

2. Defende a legalidade do Termo de Apreensão e Depósito;

3. Que a sentença contraria os entendimentos jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça;

Devidamente intimado, o Apelado apresentou suas contrarrazões em ID. 194912666, pugnando pelo total desprovimento do recurso de apelação.

Por sua vez, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, manifesta pelo provimento do recurso. (ID. 205331161).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO.

APELADO: ACEPX COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS LTDA (AGROMAT COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS AGRÍCOLAS EIRELI
.

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos de Mandado de Segurança n. 1027574-06.2022.8.11.0041 impetrado por
ACEPX COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS LTDA.
, concedeu a segurança pleiteada para determinar a liberação da mercadoria apreendida através da autuação do TAD1157259-0.

O Apelante, em suas razões de recurso, assevera que a decisão não observou o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR deste Egrégio Tribunal de Justiça que reconhece a legalidade na apreensão de mercadoria quando visa cessar infração material de caráter continuado, além de outras inúmeras jurisprudências que caminham no mesmo sentido.

Pois bem.

Antes de adentrar ao mérito, imperioso destacar que o mandado de segurança é remédio constitucional para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, conforme dispõe o inciso LXIX do art. 5º da Constituição Federal e art. 1º da Lei 12.016/2009.

Extrai-se dos autos que o Mandado de Segurança foi impetrado com o objetivo de determinar a liberação dos bens apreendidos por meio do TAD n. 1157259-0.

A sentença concedeu a segurança pleiteada.

O objeto dos autos, portanto, cinge-se acerca da legalidade apreensão de mercadoria para cessar infração material de caráter continuado.

1.Sobre o IRDR 1012269-81.2017.8.11.0000.

Inicialmente, importa ressaltar, que no caso sob análise, destaca-se a inaplicabilidade do verbete da Súmula 323/STF, tendo em vista que a aludida súmula prescreve a inadmissibilidade do uso pela Fazenda Pública de meios coercitivos inadequados para obrigar o contribuinte a saldar dívidas fiscais, ou seja, diz respeito tão somente à cobrança de valores pretéritos, do qual deve-se valer o ente público da execução fiscal.

Neste esteio, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já firmou entendimento em sede de demanda repetitiva no sentido de que inexiste ilegalidade na apreensão de mercadorias que visa cessar infração material instantânea de efeito continuado.

Para tanto, colaciono a ementa do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, Processo n.
1012269-81.2017.8.11.0000
, de relatoria do eminente Desembargador José
Zuquim
Nogueira.

DIREITO TRIBUTÁRIO - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DAMANDAS REPETITIVAS (IRDR) – LEGALIDADE NA APREENSÃO DE MERCADORIA QUANDO NÃO TIVER POR FINALIDADE A COBRANÇA DE DÉBITOS PRETÉRITOS – AUSÊNCIA DE OFENSA À SÚMULA 323/STF – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – MODULAÇÃO.

1- O entendimento compendiado na Súmula 323/STF visa impedir a imposição das chamadas “sanções políticas” como meio de coagir contribuintes em débito ao pagamento de tributos, razão pela qual somente deve ser aplicada quando a apreensão estiver sendo utilizada a fim de forçar o contribuinte a recolher aquilo que deve em função de outras operações, ou seja, como meio coercitivo de cobrança de tributos pretéritos, não
relacionados
às mercadorias apreendidas.

2 - Desde que estritamente relacionada à operação fiscalizada e sem a intenção de cobrança de valores pretéritos, inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir infração material de caráter continuado, seja: a) por ausência de documentação fiscal; b) por estar a mercadoria desacompanhada do recolhimento do diferencial de alíquota quando o destinatário for contribuinte do
ICMS; c) pelo não recolhimento do ICMS em razão do regime especial a que esteja submetido o contribuinte, conforme legislação estadual.

3 - A teor do que dispõe os incisos I e II do art. 985 do CPC, a
tese jurídica fixado
no IRDR será aplicada, desde já, a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito e que tramitem na área de jurisdição do tribunal, inclusive àqueles que tramitem nos juizados especiais, bem como aos casos futuros que versem idêntica questão de direito e que venham a tramitar no território de competência do tribunal, salvo revisão na forma do art. 986.

É fato incontroverso nos autos que a apreensão se verificou porque o transportador das mercadorias, ao ser abordado pelo agente fiscal, não apresentou documentação fiscal apta a acobertar a operação, fato que gerou a lavratura do auto de infração – TAD n. 1157259-0, com aplicação das penalidades pertinentes.

Logo, uma vez descumprida a obrigação de apresentar ao Fisco Nota Fiscal idônea com o devido recolhimento do imposto vinculado à operação, permite-se a apreensão das mercadorias transportadas nesta situação, nos termos prelecionados pelos artigos 952 do RICMS do Estado de Mato Grosso, com as consequentes penalidades previstas na legislação pertinente.

Assim, a apreensão teve como motivação impedir a circulação de mercadorias sem a devida comprovação da regularidade fiscal e não configurou meio coercitivo ilegal, pois sua finalidade não foi a de coagir o contribuinte ao pagamento de tributos já constituídos pela autoridade fiscal, mas fazer cessar infração de caráter permanente, consistente no cumprimento de obrigação acessória, qual seja, apresentação nos postos fiscais de documento hábil a amparar a operação descrita na nota fiscal, de forma que na hipótese concreta não se aplica o enunciado 323/STF.

Diante desse cenário, nos termos do IRDR n. 1012269-81.2017.811.0000 TJMT, inexiste ilegalidade na apreensão do bem relacionado no Termo de Apreensão e Depósito
ns
. 1157259-0, não constituindo, destarte, ato ilícito por parte
o
Ente Público Fiscalizador.

2. Da correção do documento fiscal

Não obstante esse entendimento, há de se observar que, no caso em análise, ainda que em
destempo
, os documentos fiscais foram apresentados à autoridade fiscal, não existindo mais justificativa para a manutenção da apreensão em questão.

Observa das argumentações do Apelado que a inidoneidade presente no documento fiscal se deu exclusivamente pela indicação equivocada do
destino final
das mercadorias, erro material que trocou o destino de Toledo/PR por Rio Verde/GO, fato que foi prontamente corrigido e a Nota Fiscal retificada apresentada ao fisco.

Há recente entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, esboçado no julgamento do Recurso de Apelação Cível 1002850-40.2019.8.11.0041, de relatoria da Ilustre Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, onde se reconheceu que, inobstante a inexistência de ilegalidade na apreensão da mercadoria, uma vez apresentado o documento fiscal devidamente corrigido, ainda que a
destempo
, a liberação da mercadoria é
a
medida que se impõe.

Vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - APREENSÃO DEMERCADORIAS– AÇÃO VISANDO ÀLIBERAÇÃODEMERCADORIASE O ACOLHIMENTO E JULGAMENTO DA IMPUGNAÇÃO ADMINISTRATIVA, EM QUE SE DISCUTE A ILEGALIDADE DA EXAÇÃO, ANTE A NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO (ICMS) – NÃO APRESENTAÇÃO ESPONTÂNEA DE DOCUMENTOSFISCAISIDÔNEOS ANTES DA ABORDAGEMFISCAL, OU SEJA, ANTES DE INICIADO O ATO DE FISCALIZAÇÃO - INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 323/STF - JULGAMENTO DO IRDR 1012269-81.2017.8.11.0000 PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO - DESCUMPRRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS NA INSTÂNCIA DE PISO -LIBERAÇÃODAS MERCADORISAS, EM DFINITIVO, TENDO EM VISTA A APRESENTAÇÃO DOS DECUMENTOSFISCAIS, AINDA QUE A DESTEMPO – APRECIAÇÃO E JULGAMENTO DA IMPUGNAÇÃO ADMINITRATIVA – PEDIDO JUDICIAL E ADMINISTRATIVO DISTINTOS - NÃO APLICABILIDADE DO ART. 38, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEF – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 - Deve ser reconhecida a subsistência da autuação da autoridadefiscalquando as provas dos autos evidenciam descumprimento de obrigação acessória pelo contribuinte, dentre elas, o porte de notafiscalidônea (ou ausência de apresentação dos documentosfiscais) no ato da fiscalização.

2 - O enunciado sumular 323/STF somente deve ser aplicado quando a apreensão dasmercadoriasfor utilizada como meio coercitivo para forçar o recolhimento, pelo contribuinte, de débitos já estabilizados.

3 - Consoante tese enfrentada no Julgamento do IRDR n. 1012269-81.2017.8.11.0000, inexiste ilegalidade na apreensão demercadoriasque tenha como desiderato coibir infração material de caráter permanente. Todavia, é imperiosa aliberaçãodelas se, ainda que a
destempo
, ou seja, depois de iniciada a fiscalização, o contribuinte apresentar o documentofiscal.

4 – Em se tratando de objetos distintos, tratados em sede judicial e administrativa, não há que se falar na aplicabilidade da
prejudicialidade
do julgamento da impugnação administrativa.

5 – Recurso conhecido e, no mérito, desprovido para determinar, em definitivo, aliberaçãodamercadoria/bem objeto da ação e para que a Fazenda Pública Estadual proceda ao julgamento da impugnação apresentada na seara administrativa
.

(N.U 1002850-40.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, NÃO INFORMADO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/02/2024,
Publicado
no DJE 04/03/2024)

Transcrevo ainda trecho do julgado acima para esmiuçar ainda mais o entendimento aplicado:

[...] Isso
porque, apesar de restar configurado, a princípio, o descumprimento de obrigação acessória, haja vista a irregularidade na operação de transporte da mercadoria que se fez desacompanhada de documentação idônea, não se pode se desvencilhar do fato de que, ainda que a
destempo
, ou seja, depois de iniciada a ação fiscal, os documentos foram apresentados ao FISCO, não mais justificando a mantença da apreensão, pelo que deve ser liberado definitivamente pelo Ente Público Fazendário. [...]

Portanto, uma vez apresentado o documento fiscal livre de erro material, ainda que a
destempo
, ao agente fiscal, não mais subsiste justificativa para dar
manutenção à apreensão das mercadorias, ainda que, segundo entendimento vinculante deste tribunal, não constitua ilegalidade na apreensão que visa cessar infração material continuada.

Com essas considerações, conheço e recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
e, em remessa necessária,
RATIFICO
a sentença nos seus termos.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2024